Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000744-97.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : ADAIL JOSE DE SOUSA
Agravada : ADRIANA PATRICIA BARROS DA SILVA
Protocolo: 1000744-97.2020.8.11.0000
A Constituição Federal expressa que o benefício da assistência judiciária se concede aos que “comprovarem” a condição de necessitado (Art. 5o, inciso LXXIV).
Assim, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre, pois, expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).
Análise do conjunto probatório recursal não convence quanto à impossibilidade financeira do agravante já que a cópia da declaração de imposto de renda apresentada demonstra que, no ano de 2019, o agravante recebeu rendimentos tributáveis que totalizam R$ 116.262,05, o que é muito mais que a maioria da população brasileira recebe.
Portanto, como a prova não convence quanto à falta de condições financeiras e econômicas para a realização do preparo recursal, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Assim, com fulcro no artigo 99, §7o, do CPC/15, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção (CPC/15, art. 1.007, caput).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator